Tribunal: TJES
Processo: 0001566-98.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001566-98.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SANTOS DE JESUS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001566-98.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA CONFISSÃO JUDICIAL E DO DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. AGRAVANTE DO CRIME CONTRA CRIANÇA. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANIEL SANTOS DE JESUS contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal) à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por ter subtraído, mediante grave ameaça, aparelho celular de vítima com 11 (onze) anos de idade. A Defesa pleiteia a absolvição por alegada insuficiência de provas de autoria e violação ao art. 155 do Código de Processo Penal (
in dubio pro reo
).

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório judicial é suficiente para manter o decreto condenatório pela prática do crime de roubo simples, afastando a tese de ausência de provas e a alegada violação ao art. 155 do CPP; (ii) e se a dosimetria da pena, com a aplicação da agravante do crime contra criança, foi corretamente fixada pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de Decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas, não se baseando a condenação exclusivamente em elementos informativos, mas sim em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente a confissão do réu em seu interrogatório e os depoimentos em juízo dos agentes da Guarda Municipal que efetuaram a prisão.

4. O depoimento das testemunhas (Agentes da Guarda Municipal) é meio de prova idôneo e suficiente para sustentar o édito condenatório, máxime quando em harmonia com a confissão judicial do acusado e as declarações da vítima, refutando-se a alegação de afronta ao art. 155 do CPP.

5. A dosimetria da pena foi aplicada em estrita observância ao sistema trifásico, sendo correta a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e legítima a incidência da agravante do crime cometido contra criança (art. 61, II, 'h', do CP), pois a vítima possuía 11 (onze) anos de idade à época dos fatos.

6. A fixação do regime inicial fechado se justifica tanto pelo
quantum
da pena aplicada (superior a 4 anos) quanto pela reincidência do réu.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001566-98.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...)Narram as peças informativas anexas que, no dia 05 de julho de 2024, por volta das 13:30 horas, na Avenida Guarapari, bairro Valparaiso, próximo ao parque da cidade, neste município, o denunciado Daniel Santos de Jesus, de forma consciente e voluntaria, subtraiu para si, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 11 Pro Max, pertencente a vítima Estefany Annair ferreira do Nascimento, conforme auto de restituição de fls. 20 do ID n° 46208259.

Revelam os autos que, a vítima de apenas 11 anos, caminhava pelo local acima mencionado em direção a escola com seu celular nas mãos, ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado que segurou seu braço com força, tomou o aparelho celular de sua mão e correu em direção ao parque. Ato contínuo, Estefany, começou a gritar por socorro e populares que estavam nas proximidades perceberam o ocorrido e perseguiram o denunciado, que foi alcançado e imobilizado até a chegada da Guarda Municipal.

Autoria, materialidade e dolo incontestes diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado DANIEL SANTOS DE JESUS, incurso na sanção penal descrita no artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL SANTOS DE JESUS,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa, no id. 17067620, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Pois bem.

Da Comprovação da Autoria e Materialidade

A tese defensiva de ausência de provas para o decreto condenatório, não se sustenta, diante do robusto acervo probatório colhido durante a instrução processual, sob o manto do contraditório judicial.

A materialidade do delito de roubo encontra-se indubitavelmente positivada, no Auto de Entrega (restituição) do aparelho celular subtraído.

Quanto à autoria, a prova produzida em juízo é clara e convergente, demonstrando a culpabilidade do apelante Daniel Santos de Jesus:

Confissão do Réu (Daniel Santos de Jesus):
O acusado confessou a prática do delito, em seu interrogatório judicial, afirmando que:

"Resolvi andar e nisso que fui andar eu acabei passando, fui sair do bairro onde que eu moro, né, que é o município bairro de Serra Dourada. Foi pro parque da cidade e ali eu fiquei por algumas horas andando, pensando em algumas situações a qual estava ocorrendo comigo. Aonde que eu acabei me deparando com com a jovem, né? Com a adolescente [...] Eu estava ali tramitando, vi vários adolescentes, eu pensando em que situações financeira que estava acontecendo comigo foi onde que eu acabei vendo ela passando distraída e acabei ali tomando o telefone. Eu tomei, puxei da mão dela."

(sic)

A confissão judicial é prova cabal e foi ratificada na sentença.

Depoimentos das Testemunhas (Agentes da Guarda Municipal):
As testemunhas Leonardo De Souza Garcia e Hemillay Silva Cardoso, Agentes da Guarda Municipal, prestaram depoimentos, em juízo, e confirmaram a dinâmica delitiva e a autoria.

AGT/GMS Leonardo: Relatou que, ao chegar ao local da ocorrência, o acusado já se encontrava contido por populares e seguranças do parque, tendo, inclusive, admitido a prática do delito por dificuldades financeiras.

AGT/GMS Hemillay: Confirmou a versão, declarando que o acusado já havia sido detido, que ele havia dispensado o celular durante a fuga (razão pela qual não foi encontrado em sua posse no momento da prisão), e que a vítima o reconheceu como autor do roubo.

Conforme jurisprudência pacífica, o depoimento de policiais, ou agentes de segurança pública, quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação.

De acordo com a
Palavra da Vítima:
Embora não ouvida em juízo (era criança de 11 anos à época dos fatos), a vítima Estefany Annair Ferreira do Nascimento, ouvida na fase inquisitorial, confirmou integralmente a dinâmica dos fatos, relatando que o acusado a segurou firmemente pelas mãos, proferiu a ordem "passa o celular" e o subtraiu de suas mãos.

Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, as palavras da vítima são dotadas de especial valor probante, quando em harmonia com os demais elementos de prova.

Portanto, o conjunto probatório – confissão judicial do réu, depoimentos em juízo dos agentes da Guarda Municipal e declaração da vítima – converge de forma harmônica e indubitável para a responsabilização penal do acusado.

Da Refutação à Alegação de Violação ao Art. 155 do CPP

A
d
efesa sustenta que a condenação se baseou em elementos da fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Entretanto, essa alegação é manifestamente improcedente. A sentença recorrida fundamentou a condenação em:

Confissão do acusado em seu interrogatório (ato realizado em juízo).

Depoimento das testemunhas (Agentes da Guarda Municipal) em Audiência de Instrução e Julgamento (provas produzidas em contraditório judicial).

Auto de Entrega/Restituição do bem subtraído.

Como a própria sentença destacou, as provas de autoria e materialidade foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, sendo fontes seguras, idôneas e suficientes.

A condenação não se baseou, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na investigação.

Dessa forma, o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, porquanto a autoria e a materialidade estão plenamente comprovadas, afastando qualquer dúvida razoável.

Da Dosimetria da Pena

A pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao art. 68 do Código Penal, estando a pena-base, a aplicação das circunstâncias agravantes e atenuantes (compensação da confissão com a reincidência e agravamento em razão do crime contra criança), e a fixação do regime inicial fechado (face ao
quantum
da pena e à reincidência – art. 33, §2º, 'a', do CP) devidamente fundamentadas e proporcionais.

Conclusão e Dispositivo

Com base nas razões acima expendidas, o arcabouço probatório é seguro para sustentar a condenação,
b
e
m como
a dosimetria da pena está irrepreensível.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de CONHECER do Recurso de Apelação interposto pela Defesa de DANIEL SANTOS DE JESUS, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo,
em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.